Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710882-61.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTONIL MESQUITA CARNEIRO, EDSON COUTO COELHO APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por OTONIL MESQUITA CARNEIRO (ID 36946146) e por EDSON COUTO COELHO (ID 36946150) contra sentença proferida na ação de usucapião proposta pelo CONDOMÍNIO QUINTAS DO ALVORADA GLEBA I em face do segundo apelante. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator